Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729594-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL - ACTB APELADO: FELIPE RODRIGUES ORNELAS JUNIOR DESPACHO A apelante é revel e sustenta seu recurso em rediscussão de matérias fáticas mediante a apresentação de provas novas. Não há discussão acerca de matérias de ordem pública e/ou discussão acerca dos fundamentos jurídicos utilizados na sentença. Intime-se a apelante para se manifestar acerca do eventual não conhecimento de seu recurso em razão de inovação recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator